Tribunal: TJBA
Processo: 0515345-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515345-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MÔNICA GOMES DE JESUS MELO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL TERTO DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR. TUMOR CEREBRAL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIFICULDADE DE TRANSFERÊNCIA DA MENOR SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. SENTENÇA JULGOU PREJUDICADO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 EM DANOS MORAIS PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ART. 12 DO CC/02 E DO 943 DO CPC. ILEGALIDADE DA NEGATIVA PROCEDIDA PELO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO EM IMPORTE ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0515345-38.2017.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA